Tribunal: TJSP
Processo: 2241777-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Irresignação. Cabimento. Inteligência do art. 98 do Código do Processo Civil. Demonstração da alegada situação de hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido.